Tribunal: TJBA
Processo: 8006266-25.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006266-25.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: EDITE FERNANDES DA ROCHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE
F
REITAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I – O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 1.140.005, deliberou o Tema 1.002 de repercussão geral, no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

II –

Assim, não merece acolhimento a tese recursal, à luz do Tema 1002, fixado pelo STF.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO na
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8006266-25.2021.8.05.0256
,
em que é agravante o
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
e Agravado
EDITE FERNANDES DA ROCHA
.

Acordam os Desembargadore
s componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça